Tribunal: TJMT
Processo: 1008720-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008720-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– DUPLICATAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colhe-se dos autos que a agravada é legítima credora e portadora dos títulos, uma vez que a cessão do crédito foi realizada com a tradição dos títulos originais, devidamente endossados, assinados e carimbados por preposto da agravante.

Verifica-se, ainda, que a agravante foi notificada da cessão e que a confirmação das duplicatas foi encaminhada por e-mail, tendo ela confirmado os valores para emissão, o que foi devidamente atendido, não se insurgindo em momento algum contra a validade das cártulas.

Conquanto a agravante lance mão do argumento de que as duplicatas, objeto da ação executiva, sejam objeto de fraude perpetrada pelo procurador da empresa CLEAN NOBRE, que colhia assinatura de ex-funcionários da excipiente, os quais sequer tinham poderes ou autorização para tal fim, certo é que tais apurações unilaterais em nada vinculam a exequente.

Importante registrar que, ainda que constatada a fraude do negócio primitivo, firmado entre a executada/agravante e sua suposta fornecedora (empresa faturizada), é aplicável ao caso a Teoria da Aparência, o que torna o contrato válido e eficaz, ao menos frente à exequente/agravada.

Assim, apesar de a duplicata mercantil constituir-se em título causal (negócio jurídico de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços), a sua transmissão via endosso deve ser regulada pelos princípios da abstração e da proteção ao terceiro de boa-fé, no caso, a exequente/agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001645-10.2018.8.11.0041, movida por UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, alega a agravante que não pode ser conferido prosseguimento ao feito executivo, pois as Duplicatas que instruem a ação executiva são objeto de fraude perpetrada pelo sócio proprietário da Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda, inexistindo relação entre a Agravada e a Agravante.

Afirma que, além de não comprovar que eventual crédito da empresa Clean Nobre com a Agravante lhe foi cedido, em nenhum momento a Agravada comprova ter cientificado a Agravante da existência dessa sub-rogação, bem como os e-mails enviados não se prestam ao que pretende a agravada.

Assevera que foi vítima de um esquema fraudulento, que teve participação de ex-funcionários e o representante legal da Clean Nobre.

Anota que o endosso translativo não retira a causalidade da duplicata e que os títulos, ora executados, não possuem lastro legítimo, uma vez que foram emitidos em cobrança de prestação de serviços, comprovadamente adimplidas pela Agravante, de acordo com a emissão das notas fiscais e comprovante de depósitos bancários realizados meses antes das emissões fraudulentas.

Sustenta que as duplicatas executadas padecem de vício formal insanável, inexistindo lastro legítimo para emissão dos títulos, o que lhe retira a exigibilidade e exequibilidade.

Assim, requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, para obstaculizar as graves consequências advindas do prosseguimento conferido a ação de execução, a qual deve ser suspensa até julgamento final da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título executivo extrajudicial c/c tutela de urgência antecipada nº. 1008682-88.2018.8.11.0041, que tramita em apenso a ação de execução.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência recursal e acolhendo a exceção de pré-executividade, julgando-se improcedente a ação de execução.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 129637670).

Contraminuta da parte agravada (ID 134449192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução decorrente de operação de Fomento Mercantil com a empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., cujo objeto são as seguintes duplicatas: n.º 1434: Valor R$ 10.065,09 (dez mil e sessenta e cinco reais e nove centavos), Vencimento 13/01/2018; n.º 1453: Valor R$ 6.177,35 (seis mil cento e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), Vencimento 07/01/2018; n.º 1455: Valor R$ 15.816,30 (quinze mil oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), Vencimento 07/01/2018, perfazendo o montante corrigido monetariamente de R$ 32.379,32 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

A agravante alega que as Duplicatas que instruem a ação executiva são objeto de fraude perpetrada pelo sócio proprietário da CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, bem ainda que a relação estabelecida nos títulos executivos objeto da presente ação executiva, consubstanciados em Duplicatas, se refere à Agravante e a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, inexistindo relação entre a Agravada e a Agravante, inexistindo comprovação da transferência do referido crédito à mesma.

Ocorre que, numa análise sumária e não exauriente, típica do agravo de instrumento, verifica-se que a agravada é legítima credora e portadora dos títulos, uma vez que a cessão do crédito foi realizada com a tradição dos títulos originais, devidamente endossados, assinados e carimbados por preposto da agravante.

Verifica-se, ainda, que a agravante foi notificada da cessão e que a confirmação das duplicatas foi encaminhada por e-mail, tendo ela confirmado os valores para emissão, o que foi devidamente atendido, não se insurgindo em momento algum contra a validade das cártulas.

Conquanto a agravante lance mão do argumento de que as duplicatas, objeto da ação executiva, sejam objeto de fraude perpetrada pelo procurador da empresa CLEAN NOBRE, que colhia assinatura de ex-funcionários da excipiente, os quais sequer tinham poderes ou autorização para tal fim, certo é que tais apurações unilaterais em nada vinculam a exequente.

Nesse contexto, embora a agravante alegue ter instituído uma sindicância interna para apurar as assinaturas apostas nas duplicatas da referida empresa, demitindo ao final da sindicância os funcionários envolvidos, resta claro que o ex-preposto da agravante fez com que o negócio simulado tivesse aparência de real, o que fez com que a agravada, de boa-fé, munida de total confiança recebesse os títulos.

Nesse viés, levando-se em conta que referidos documentos eram aptos a demonstrar o negócio jurídico havido entre a sacadora dos títulos e a agravante, não há se falar em ilegitimidade da agravada.

Importante registrar que, ainda que constatada a fraude do negócio primitivo, firmado entre a executada/agravante e sua suposta fornecedora (empresa faturizada), é aplicável ao caso a Teoria da Aparência, o que torna o contrato válido e eficaz, ao menos frente à exequente/agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 310 E 311, DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DUPLICATA. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE DOS PAGAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no AREsp 84.9871/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 22/08/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATAS. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado no que diz respeito às duplicatas e à aplicação da teoria da aparência encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incide o disposto na Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1380725 SP 2018/0267563-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 26/10/2020)

Assim, apesar de a duplicata mercantil constituir-se em título causal (negócio jurídico de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços), a sua transmissão via endosso deve ser regulada pelos princípios da abstração e da proteção ao terceiro de boa-fé, no caso, a exequente/agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022